Tribunal: CARF
Processo: 11891.000198/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000198/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ITI - INSTITUTO DE TOMOGRAFIA INTEGRADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2007
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
É dever da autoridade administrativa competente efetuar o lançamento ainda
que diante de uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, pois
somente esse instrumento jurídico (lançamento) é capaz de evitar a extinção do
crédito tributário em função dos efeitos da decadência.
A Administração Tributária permanecerá impossibilitada de promover
cobrança do respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos que
deram causa à suspensão da exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000198/2007-35
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/10, lavrados para a
exigência das contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, não recolhidas
por ocasião do registro da DI n.° 7/0080262-7, tendo em vista a existência do mandado
de segurança n.° 2007.38.00.001257-6 da 20 Vara da Justiça Federal de 1.° Grau em
Minas Gerais, com depósito judicial, onde a interessada discute a base de cálculo das
contribuições contrária ao estabelecido no art. 7.° da Lei n.° 10.865/04.
Consta a informação nos autos de infração de que a exigência do crédito tributário
encontra-se suspensa. O total do crédito, que corresponde tributos e juros de mora,
importa em R$32.843,00.
DI’s às fls. 13/17.
Decisão que indeferiu a medida liminar às fls. 23/24.
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls.
37/38 alegando que o crédito tributário lançado encontra-se integralmente depositado na
Caixa Econômica Federal, a ordem e a disposição da autoridade administrativa, não
havendo diferenças a serem recolhidas, tendo em vista haver sido realizado na data do
registro da Declaração de Importação, conforme comprovam os documentos de deposito
que encontram-se anexo. Por esta razão, com a comprovação do recolhimento integral
do crédito tributário, requer o cancelamento do Auto de Infração, com o respectivo
arquivamento do processo administrativo.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

Em 30 de julho de 2014, através do Acórdão n° 07-35.230, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, não
conheceu da impugnação em relação às exigências de PIS/Pasep-importação e Cofins-
importação, declarando definitivo, administrativamente, o crédito tributário lançado e julgou
improcedente a impugnação em relação às demais alegações, mantendo o crédito tributário
lançado.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
agosto de 2014, às e-folhas 66.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de setembro de 2014,
de e-folhas 69 e 70.
Foi alegado:
Como já é de conhecimento da Secretaria da Receita Federal, o crédito
tributário lançado através do Auto de Infração objeto do processo administrativo fiscal em
epígrafe está com a "EXIGIBILIDADE SUSPENSA, tendo em vista o depósito em juízo do
montante integral das contribuições PIS/PASEP- Importação e COFINS-Importação em processo
judicial (processo 2007.38.00. 001257-9, da 20a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais), nos
termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional.
Ocorre que o E. STF reconheceu, em repercussão geral, através do RE559937
(cópia anexa), a inconstitucionalidade do inciso I do art. 7o da Lei 10.865/2004, na parte em que
define o sentido da expressão valor aduaneiro, para determinar que se abstenha de incluir na
base de cálculo da COFINS- importação e do PIS-importação o valor do ICMS e das próprias
contribuições da Lei 10.865/2004.
Desta feita, o Auto de Infração ou lançamento em questão, embora tenha sido
elaborado com o fim de evitar a decadência, deve ser CANCELADO, eis que lavrado em
desacordo com legislação vigente, segundo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, não
se mostrando expressão da verdade a exigência contida no mesmo, segundo estrito mandamento
legal.
Ora, o Auto de Infração é ato administrativo, tendo como pressuposto de
vaIidade a absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo (art. 142 do CTN). É
a consagração de que a Administração Pública deve reger-se em conformidade com os princípios
e ditames emanados na Carta da República, dentre eles o constitucional princípio da legalidade,
tendo o poder-dever de zelar pela sua observância.
Certamente que, em face de Auto de Infração estabelecido em
desconformidade com o sistema normativo (Lei 10.865/2004, Constituição Federal/88) não há
como a Autoridade Administrativa pretender exigir o débito tributário em questão, vez que
Administração e administrados estamos TODOS subordinados à LEI.
Diante o exposto, e ante a inconstitucionalidade do lançamento tributário em
questão, requer a Autuada o cancelamento do Auto de Infração, com o respectivo arquivamento
do processo administrativo fiscal.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
agosto de 2014, às e-folhas 66.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de setembro de 2014,
de e-folhas 69.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Improcedência da autuação, extinguindo-se o curso do Auto de Infração
e cancelamento da exigência tributária.
Passa-se à análise.
O importador, por meio da Declaração de Importação n° 07/0080262-7,
registrada em 18/01/2007, submeteu à Despacho Aduaneiro 01 (um) SISTEMA DE IMAGEM
POR
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
CT
HISPEED
MODELO
FX/i
RECONDICIONADO, com Classificação NCM código 9022.12.00, conforme se verifica no
extrato da referida Declaração de Importação.
As contribuições COFINS-Importação e PIS-Importação não foram recolhidas
quando do desembaraço da referida Declaração de Importação. Tal fato ocorreu face ao depósito
em juízo do montante integral do tributo em questão, conforme processo judicial n°
2007.38.00.001257-6 da 20a Vara da Justiça Federal de 1° Gràu em Minas Gerais.
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/10, lavrados para
a exigência das contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, não recolhidas por
ocasião do registro da DI n.° 7/0080262-7, tendo em vista a existência do mandado de segurança,
onde a interessada discute a base de cálculo das contribuições contrária ao estabelecido no art.
7.° da Lei n.° 10.865/04.
É alegado às folhas 02 do Recurso Voluntário:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

Desta feita, o Auto de Infração ou lançamento em questão, embora tenha sido elaborado
com o fim de evitar a decadência, deve ser CANCELADO, eis que lavrado em
desacordo com legislação vigente, segundo entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, não se mostrando expressão da verdade a exigência contida no mesmo,
segundo estrito mandamento legal.
Ora, o Auto de Infração é ato administrativo, tendo como pressuposto de validade a
absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo (art. 142 do CTN). É a
consagração de que a Administração Pública deve reger-se em conformidade com os
princípios e ditames emanados na Carta da República, dentre eles o constitucional
princípio da legalidade, tendo o poder-dever de zelar pela sua observância.
Certamente que, em face de Auto de Infração estabelecido em desconformidade com o
sistema normativo (Lei 10.865/2004, Constituição Federal/88) não há como a
Autoridade Administrativa pretender exigir o débito tributário em questão, vez que
Administração e administrados estamos TODOS subordinados à LEI.
Diante o exposto, e ante a inconstitucionalidade do lançamento tributário em questão,
requer a Autuada o cancelamento do Auto de Infração, com o respectivo arquivamento
do processo administrativo fiscal.
(Grifo e negrito próprios do original)

É sabido que o lançamento tributário é ato administrativo que objetiva tornar
líquida, certa e exigível a obrigação tributária já existente, exsurgindo daí o respectivo crédito.
Isso posto, uma vez exigível, o sujeito passivo tem a obrigação de pagá-lo. Caso este não efetue
o pagamento voluntariamente nosso ordenamento jurídico permite que Administração Tributária
promova os competentes atos executórios necessários a efetivar seu recebimento.
Contudo, existem algumas hipóteses que impedem essa Administração de
providenciar os atos de cobrança, são às previstas no art. 151 do CTN, cujo rol é taxativo, na
medida em que o art. 111, I, do CTN prescreve que as leis que tratam de suspensão do crédito
tributário devem ser interpretadas literalmente.
Convém atentar também para o fato de algumas dessas hipóteses poder ocorrer
antes ou depois do lançamento. Em razão disso, cabe evidenciar que o que se suspende não é o
crédito tributário, mas sua exigibilidade.
Assim, extinta a condição suspensiva, o crédito volta a ser imediatamente
exigível, pois, conforme o art. 140 do CTN, a suspensão do crédito não afeta a obrigação
tributária.
Contudo, cabe igualmente destacar que as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a ele
inerentes, é o que se depreende do disposto no art. 151, § único do CTN.
Portanto, da legislação de regência exsurge o dever de a autoridade
administrativa competente efetuar o lançamento ainda que diante de uma causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, pois somente esse instrumento jurídico (lançamento) é capaz
de evitar a extinção do crédito tributário em função dos efeitos da decadência (CTN, art. 156, V).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

Ressalvo, por fim, que a Administração Tributária permanecerá impossibilitada
de promover cobrança do respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos que
deram causa à suspensão da exigibilidade.
Portanto, impetrado mandado de segurança preventivo contra determinada
exação tributária, poderá o juiz, caso verifique a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, conceder a liminarmente segurança suspendendo sua exigibilidade (CTN, art. 151, IV).
Demais disso, cabe também salientar que muito embora a obtenção de liminar independa da
oferta de garantia mediante a realização de depósito ou a apresentação de carta fiança, é cediço a
autoridade judicial condicioná-la mediante apresentação de algum tipo de garantia que venha
acobertar o Fisco em sua pretensão.
Veja-se, não obstante a impugnação por si só ser suficiente para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte pode, ainda, optar por fazer o depósito no
decorrer daquele procedimento administrativo, circunstância que impede à fluência de juros do
respectivo crédito, desde que realizado integralmente e em espécie (dinheiro), conforme reza a
súmula 12 do STJ, sendo integral aquele valor pretendido pela Fazenda e não o quantum que o
sujeito passivo entende devido.
Encerrado o litígio e julgado improcedente o lançamento, o sujeito passivo
levantará o depósito acompanhado dos acréscimos legais devidos. Do contrário, julgada
procedente a autuação, o valor depositado converte-se em renda, adentrando em definitivo aos
cofres públicos e extinguindo, por conseguinte, o crédito tributário (CTN, art. 156, VI).
Cabe destacar que depósito não é pagamento, mas uma garantia que se presta
ao suposto credor da obrigação, in casu tributária e que pagamento não se confunde com a
“consignação em pagamento”, que é uma das formas de extinção do crédito (CTN, art. 156,
VIII), pois, por óbvio, quem consigna quer pagar, já quem realiza o depósito quer discutir o
débito e não pagá-lo.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que a autuada impetrou em
16.06.2004 mandado de segurança com pedido de liminar perante a 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Tubarão, cuja pretensão foi deferida com a realização do depósito para requerer o
desembaraço aduaneiro de importação da mercadoria -coque verde de petróleo- sem que, para
tanto, fosse compelida ao pagamento do PIS/PASEP-Importação e da COFINS- Importação,
conforme determina a Lei n° 10.865/2004. Fundamenta seu pedido alegando que a exigência,
além de se encontrar desajustada com o ordenamento jurídico, também agride ao princípio
constitucional da isonomia tributária, dentre outros.
Vê-se, também, que na presente reclamatória a impugnante protesta pela
suspensão do processo e respectivo auto de infração até o trânsito em julgado do mandado de
segurança impetrado com o mesmo objeto. No entanto, esse pleito não pode ser atendido pela
simples razão de a norma processual de regência não prever nem estabelecer o sobrestamento do
curso regular desse ou autorizar sua interrupção antes que esquadrinhe as instâncias
administrativas de julgamento existentes.
Outrossim, destaco que a cobrança de eventual crédito tributário ou a
verificação da suspensão de sua exigência é incumbência da unidade preparadora competente da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000198/2007-35

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital